Tribunal: TJES
Processo: 5000698-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000698-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE FERREIRA DA FONSECA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. A decisão impugnada rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial e a prejudicial de prescrição, determinando o prosseguimento do feito. A recorrente sustenta ausência de dolo na conduta imputada, ocorrência de prescrição retroativa e inépcia da inicial por não descrever adequadamente o ato ímprobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de descrição suficiente da conduta dolosa exigida para a configuração do ato de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a pretensão punitiva do Estado está fulminada pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial descreve, com base em elementos fáticos e documentais, a suposta apropriação indevida de recursos públicos pela requerida para fins privados, apontando uso compartilhado de imóvel e linha telefônica custeados pelo Município para atividade profissional de advocacia, o que permite a inferência, ao menos em tese, de conduta dolosa.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 1.099 da repercussão geral (ARE 843.989), exige a demonstração de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, mesmo para aqueles previstos no art. 10 da LIA, sendo essa exigência observada na exordial.

A alegação de prescrição é afastada diante da existência de fatos posteriores à abertura do inquérito civil, como a assinatura de termo aditivo de contrato de locação em abril de 2019, o que impede a fixação do termo inicial da prescrição em 2015 e legitima a propositura da ação em outubro de 2022.

Havendo indícios razoáveis da prática de ato de improbidade e da autoria, justifica-se o prosseguimento da ação, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, não se configurando, neste momento processual, qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial da ação de improbidade administrativa é apta quando descreve, ainda que em tese, a conduta dolosa do agente público.

A existência de eventos posteriores ao início do inquérito civil pode afastar a alegação de prescrição da pretensão punitiva.

Havendo indícios razoáveis de autoria e materialidade, impõe-se o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
JANE FERREIRA DA FONSECA

em face da r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial da prescrição suscitadas pela ora recorrente e determinou o prosseguimento do feito (Id nº 54651652).

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 11851708, o agravante aduz, em síntese, que
1)
para a configuração do ato de improbidade administrativa que cause dano ao erário, não basta a demonstração do dano, mas sim a existência de conduta dolosa, em que se pretende efetivamente lesar os cofres públicos, a qual não se observa no caso sob exame, razão pela qual deve ser reconhecida a inépcia da inicial;
2)
“
quando do ajuizamento da ação já havia operado a prescrição retroativa
” (fl. 24) e que;
3)
“a pretensão ministerial não merece acolhimento, visto que não atendidos os pressupostos necessários ao reconhecimento do ato de improbidade administrativa” (fl. 33).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
em face da recorrente
JANE FERREIRA DA FONSECA
, sob o argumento de que esta enriqueceu ilicitamente, vez que era impossível separar faticamente os custos de telefonia da linha fixa n° (27) 3727-1811 e de locação do imóvel arcados pelo Município de São Gabriel da Palha para fins de funcionamento da sede da Junta Militar, haja vista que tais recursos também eram utilizados para a prática privada de advocacia.

Como é cediço, após o advento da Lei nº 14.230/21, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo de nº 843.889, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, definiu o tema nº 1.099 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses (grifei):

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Assim, considerando que a ação originária foi proposta já na vigência dada Lei nº 14.230/2021, a caracterização do ato de improbidade administrativa exige a presença de conduta dolosa do agente, a qual, via de consequência, deve estar delineada na inicial, sob pena de inépcia.

Na situação dos autos, observa-se que o
Parquet
de primeiro grau narrou, de forma expressa, que locupletou-se deliberadamente de recursos públicos para fins privados, conforme extrai-se do seguinte trecho da exordial:

Diante deste contexto, a requerida JANE FERREIRA DA FONSECA usufruía não apenas de “trabalhar em casa”, mas sim também, de se beneficiar dos valores pagos pelo município de São Gabriel da Palha/ES, no que tange à linha telefônica custeada, bem assim ao custo do ar-condicionado por ela solicitado, haja vista que, ao considerar que o imóvel locado era o mesmo de seu escritório de advocacia, torna-se indissociável a relação deletéria de aproveitamento e fruição de recursos públicos do município de São Gabriel da Palha/ES em clara submissão ao interesse eminentemente privado.

Referido apontamento retrata a conduta dolosa em tese praticada pela requerida, o que evidencia a regularidade da causa de pedir da ação civil pública por ato de improbidade administrativa originária.

Sobre a prejudicial de mérito da prescrição, percebe-se que não obstante a deflagração, no ano de 2015, do inquérito civil que aparelha inicial, o pedido de condenação articulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
restou formulado com base em desdobramentos fáticos também ocorridos durante a tramitação daquele processo administrativo, tal como o Termo Aditivo do contrato de locação do espaço utilizado pela Junta Militar do Município de São Gabriel da Palha subscrito de abril de 2019 (Id nº 18575965, do processo de referência).

Assim, não é possível afirmar que a ciência dos fatos tenha se concretizado na data de abertura do mencionado inquérito civil, ou seja, em 2015, já que encontram-se inseridos no arcabouço fático delineado na inicial eventos mais recentes, entre eles o aludido aditivo de abril de 2019, o que afasta a sustentada prescrição, visto que a ação foi distribuída em outubro de 2022, interrompendo-se o prazo prescricional.

Por fim, em que pese a argumentação recursal, verifico das provas amealhadas na fase extrajudicial indícios suficientes da prática de suposto ato de improbidade administrativa perpetrado pela requerida.

Isso porque, os documentos que instruem a inicial revelam que o Município de São Gabriel da Palha locava imóvel pertencente à Olinda Pesse da Fonseca, genitora da requerida
JANE FERREIRA DA FONSECA
, para fins de funcionamento da Junta Militar naquela municipalidade, e que, no mesmo local, a ora recorrente exercia, além da função de Secretária da Junta de Serviço Militar, sua atividade profissional de advocacia, aproveitando-se, aparentemente, da linha telefônica e dos custos com o aparelho de ar condicionado instalado no local.

Corroborando a tese sustentada na inicial, observa-se a certidão juntada no Id nº 18575969, fl. 51, na qual em contato telefônico estabelecido com a Junta Militar a atendente identificou o local da seguinte maneira: “junta militar de São Gabriel da Palha E escritório de Advocacia”.

Destarte, sabendo que “
é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público
” (AgInt no AREsp 1318886/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019), deve ser mantida em todos os seus termos a decisão recorrida.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.